Tribunal: TJMT
Processo: 1029610-21.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029610-21.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON/MT – NULIDADE – INEXISTÊNCIA –

MULTA – PROPORCIONAL – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A multa arbitrada pelo PROCON foi fixada sopesando a atitude da apelante no que se refere a má prestação dos serviços ofertado aos consumidores.

O processo administrativo foi precedido de ampla defesa e contraditório, não havendo nenhum vício que possa desprestigiar o processo administrativo e que resultou na aplicação da multa.

A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra a sentença proferida pelo NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0, que julgou improcedentes os Embargos à Execução e, ainda, condenou o apelante ao pagamento das despesas e honorários fixados em 10% do valor da execução.

O apelante sustenta que a penalidade imposta não encontra base de sustentação legítima e, por isso, requer a declaração de nulidade do Auto de Infração nº. 2017200019, e, consequentemente, da CDA nº 2022140166.

Defende que a multa aplicada é completamente desproporcional, ferindo os limites constitucionais permissivos, empregando comando sancionatório com nítidos fins confiscatórios e arrecadatórios, o que não pode ser admitido.

Diante de tais argumentações, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a nulidade do ato administrativo que aplicou a multa no processo administrativo ou a redução da sanção administrativa.

Ausentes as contrarrazões, consoante certidão no Id. 210624731.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

O apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e, para tanto, sustenta a nulidade do processo administrativo, violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. E ainda, aduz que a multa aplicada é excessiva, além de possuir caráter confiscatório.

Observa-se do processo executivo que originou os presentes embargos à execução (1013360-10.2022.8.11.0041), visa à cobrança de crédito não tributário referente à multa administrativa aplicada pelo PROCON, representado pela Certidão da Dívida Ativa n.º 2022140166, no valor de R$ 87.692,22 (oitenta e sete mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos).

O juízo singular entendeu que não há ilegalidade quanto à aplicação da multa e tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, julgando improcedentes os embargos.

Pois bem. Inicialmente cumpre destacar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar Auto de Infração aspirando à proteção dos interesses dos consumidores.

A condição para a sustentação de um ato administrativo é a sua validade e eficácia. Para isso, a legalidade do ato é uma condição primeira de sua essência, o que faz com que todo ato administrativo seja, obrigatoriamente, praticado em conformidade com a lei. Além do que, os referidos atos devem estar em consonância com os princípios da moralidade, finalidade, eficiência e publicidade.

Nesse contexto, não é dado ao Poder Judiciário intervir, pronunciar acerca da conveniência, oportunidade ou eficiência de um ato administrativo, cabendo a ele apenas o exame e a regularidade formal dos atos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à empresa que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Deve-se manter o valor da multa aplicada, quando obedecidos os critérios legais.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato
. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 5081447-78.2021.8.13.0024, Relator: Des.(a) Albergaria Costa, Data de Julgamento: 23/11/2023, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2023) (g.n.)

Destaca-se que a penalidade da multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;”

Outrossim, o artigo 57 do CDC dispõe que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Vejamos:

“
Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)
” (g.n.)

O PROCON ao lavrar o auto de infração e fixar o valor da multa deve demonstrar, com clareza, a norma violada, a gravidade da infração e a sua condição econômica.

Ressai do auto de infração que o apelante não observou normas consumeristas que versam sobre a prestação de serviço em estabelecimento bancário, visto que o estabelecimento apresentava uma série de irregularidades, como a ausência de sinalização adequada, a ausência de caixa eletrônico preferencial e adequado ao atendimento do idoso, e para o atendimento de pessoas portadoras de deficiência, seja esta visual, auditiva ou múltipla.

Outrossim, analisando detidamente a certidão constata-se que possui todos os elementos essenciais a sua lavratura, quais sejam a fundamentação legal, a origem, bem como o termo inicial para cálculo de juros e correção monetária.

Portanto, observa-se que a multa aplicada obedeceu corretamente o disposto na legislação pertinente e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando exorbitante ante a capacidade econômica do apelante.

Com isso, conclui-se que a apelante não se desincumbiu do seu ônus de apresentar quaisquer provas que indicassem desrespeito aos parâmetros acima mencionados.

Além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO. PROCON. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. POSSIBILIDADE. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. REQUISITOS LEGAIS. MULTA QUE ATENDEU AOS ASPECTOS LEGAIS, NÃO HAVENDO EXCESSOS QUE POSSIBILITEM AO JUDICIÁRIO INTERVIR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA DO VALOR DA PENALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-AL - AC: 07116048220208020001 Maceió, Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto, Data de Julgamento: 18/11/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2021)

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — NÃO VERIFICAÇÃO DE ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO — INADMISSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso provido.”
(N.U 1015215-29.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

“PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VÍCIO INEXISTENTE – DECISÃO ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juízo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Precedentes do STJ.

Os atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade.

Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento.”
(N.U 0054392-27.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024)

Portanto, restando comprovado que a decisão administrativa foi precedida do contraditório e da ampla defesa, não havendo nulidade de pronto aferível, mas tão somente o inconformismo da apelante com a sua condenação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024